Tribunal: TJBA
Processo: 8007293-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007293-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIZELIA VILAR SAMPAIO ISSA Advogado(s): INAIA ROCHA SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. VINCULAÇÃO AOS CRITÉRIOS DO CPC E CDC. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta do juízo da comarca de Salvador e determinou a remessa dos autos ao foro de seu domicílio, em ação que visa à declaração de nulidade de contrato bancário por erro substancial. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar a possibilidade de a parte autora propor a demanda em comarca diversa de seu domicílio, do domicílio do réu, do local de cumprimento da obrigação ou da agência que tenha contraído a obrigação. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 75, IV, § 1º, do CC, a sucursal somente é considerada domicílio da pessoa jurídica para atos nela praticados. 4. O art. 53, III, b, do CPC, prevê a competência do foro da agência ou sucursal apenas quando a obrigação é por elas contraída. 5. No caso concreto, não se comprovou vínculo da obrigação com agência localizada em Salvador, não sendo legítima a escolha do foro pela agravante. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de declinação de ofício da competência, em observância ao princípio do juiz natural, não se aplicando a Súmula nº 33 do STJ quando há violação dos critérios legais de fixação da competência. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A escolha do foro pelo consumidor em demandas contra instituições financeiras deve observar os critérios legais do CPC e do CDC, não se admitindo opção aleatória sem vínculo com a obrigação discutida, sendo legítima a declinação de competência ex officio para o foro adequado." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 75, IV, § 1º; CPC, arts. 46 e 53, III, b e d; CF/1988, art. 5º, XXXVII e LIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 745.605/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.02.2018, DJe 02.03.2018; TJBA, AI nº 0024902-12.2017.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, pub. 03.09.2018; TJBA, AI nº 8029428-41.2021.8.05.0000, Rel. Desª. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, pub. 30.03.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8007293-93.2025.8.05.0000 em que é agravante MARIZELIA VILAR SAMPAIO ISSA e agravado BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.